Tribunal: STJ
Processo: 1500849-87.2023.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848100 - SP
(2025/0032338-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RODRIGO DE CARVALHO COVELO
ADVOGADO
: VINICIUS BARROS COLLI - DF078331
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO GARCIA - SP206937
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
2. Os aclaratórios têm fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do
do CPP, e não se prestam ao mero rejulgamento da causa. Não
art. 619
se verifica a apontada omissão, uma vez que todas as questões indicadas
pela defesa foram expressamente apreciadas no ato judicial.
3. Segundo o julgado, não há impedimento à transcrição de trechos do
parecer ministerial no acórdão de apelação e a condenação do réu pelo
crime de extorsão não se fundamentou exclusivamente em elementos
colhidos na fase inquisitorial, os quais podem, inclusive, ser
considerados na formação da convicção judicial, desde que reforçados
pelas provas produzidas em juízo, como efetivamente ocorreu no caso
concreto. A inobservância do
do CPP não foi demonstrada, e o
art. 155
reexame do conjunto fático-probatório é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 818fea5e-4721-4c97-b3cc-022b558fe7d8

4. Verifica-se, portanto, a indevida pretensão de rediscutir o resultado
do agravo regimental, já julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 818fea5e-4721-4c97-b3cc-022b558fe7d8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848100 - SP
(2025/0032338-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RODRIGO DE CARVALHO COVELO
ADVOGADO
: VINICIUS BARROS COLLI - DF078331
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO GARCIA - SP206937
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
2. Os aclaratórios têm fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do
do CPP, e não se prestam ao mero rejulgamento da causa. Não
art. 619
se verifica a apontada omissão, uma vez que todas as questões indicadas
pela defesa foram expressamente apreciadas no ato judicial.
3. Segundo o julgado, não há impedimento à transcrição de trechos do
parecer ministerial no acórdão de apelação e a condenação do réu pelo
crime de extorsão não se fundamentou exclusivamente em elementos
colhidos na fase inquisitorial, os quais podem, inclusive, ser
considerados na formação da convicção judicial, desde que reforçados
pelas provas produzidas em juízo, como efetivamente ocorreu no caso
Documento eletrônico VDA54150659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:56
Código de Controle do Documento: 4632a74d-b1f4-49e3-a02c-c9938ca3e7a5

concreto. A inobservância do
do CPP não foi demonstrada, e o
art. 155
reexame do conjunto fático-probatório é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. Verifica-se, portanto, a indevida pretensão de rediscutir o resultado
do agravo regimental, já julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
opõe embargos de declaração
RODRIGO DE CARVALHO COVELO
ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, que negou provimento
ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
A defesa aponta a omissão na análise da tese absolutória. Explica que
não foram indicados elementos para afastar a versão judicial da vítima ou para
afirmar que sua retratação foi derivada de medo. Aduz que é vedada a
fundamentação
e que ("os elementos em juízo não confirmaram a
per relationem
materialidade do crime" (fl. 1.155).
Requer, por isso, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes.
VOTO
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se
prestam, à pretexto de supostos vícios do do CPP, ao mero rejulgamento da causa.
Não há omissão no acórdão que negou provimento ao agravo
. Todos os pontos indicado pelo embargante foram enfrentados no ato
regimental
judicial. Senão vejamos.
Constou do julgado que "não há nenhum impedimento à transcrição de
trechos do parecer ministerial, no acórdão de apelação, para fundamentar a
convicção judicial" (fl. 1.143).
Documento eletrônico VDA54150659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:56
Código de Controle do Documento: 4632a74d-b1f4-49e3-a02c-c9938ca3e7a5

Ademais, após a transcrição do acórdão da apelação, pontuou-se que "a
responsabilização pelo crime de extorsão não está baseada apenas em elementos
informativos e no depoimento inicial da vítima, modificado em juízo" (fl.
1.147). Com efeito: a) o ofendido, na delegacia e na presença de advogado, narrou
a extorsão e todas as suas circunstâncias, indicando que os réus era agiotas; b) para
o Tribunal, a nova versão da vítima em juízo é derivada de medo e não pode ser
considerada, porque "outras provas submetidas ao contraditório, durante a
instrução criminal, corroboram seu relato inicial sobre a prática de extorsão" (fl.
1.147).
O acórdão da Sexta Turma enumerou as provas, indicadas no acórdão de
apelação, que fundamentam a condenação, a saber: a) as chaves do carro do
ofendido foram encontradas com um dos réus; b) os acusados entraram no
condomínio pelo portão dos carros, sem avisar o zelador; c) os suspeitos foram
flagrados no elevador, ao sair do apartamento do ofendido; d) policiais militares
detalharam ao Juiz, na fase judicial, as diligências empreendidas, as quais
confirmam o relato inicial do ofendido e e) testemunha que trabalhava na portaria
e o zelador do condomínio reforçaram, com suas palavras, o relato dos policiais.
Por esses motivos, o Tribunal de Justiça reconheceu os detalhes do depoimento
inicial do ofendido na delegacia.
Destacou-se à defesa que as palavras iniciais da vítima podiam ser
sopesadas, pois "elementos colhidos durante o inquérito podem ser aproveitados
para a formação da convicção judicial, desde que corroborados pelas provas
produzidas em juízo" (fl. 1.147).
Nessa perspectiva, concluiu-se que "não foi demonstrada a violação do
do CPP e, para acolher o pedido de absolvição e reconhecer que não
art. 155
houve ameaça, mas mera conversa", seria necessário reexaminar o caderno fático-
probatório, o que não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Verifica-se, portanto, a inexistência do vício apontado pela defesa, a
qual se limita à indevida pretensão de rediscutir o resultado do agravo
regimental, já julgado.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54150659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:56
Código de Controle do Documento: 4632a74d-b1f4-49e3-a02c-c9938ca3e7a5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0032338-1
AREsp 2.848.100 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004096820238260616 059512023 15008498720238260616
4096820238260616 409682023826061615008498720238260616 59512023
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO GARCIA - SP206937
AGRAVANTE
: RODRIGO DE CARVALHO COVELO
ADVOGADO
: VINICIUS BARROS COLLI - DF078331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO DE CARVALHO COVELO
ADVOGADO
: VINICIUS BARROS COLLI - DF078331
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO GARCIA - SP206937
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155911089407254@
2025/0032338-1 - AREsp 2848100 Petição : 2025/0079039-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:43
Código de Controle do Documento: 96D2DD65-B76B-41DB-8DAC-017F8CAFCA58